Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713455-24.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDA: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. OBJETO SOCIAL. RAMO IMOBILIÁRIO. SOCIEDADE DE GRANDE PORTE. ALUGUERES. FRUIÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. SUSPENSÃO DO CURSO PROCEDIMENTAL ATÉ JULAGMENTO DE RECURSO AFETADO PARA JULGAMENTO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS. INVIABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. MULTA. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.021, § 4o). INTERESSE RECURSAL. HIGIDEZ. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida em compasso com a argumentação desenvolvida pela parte recorrente, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação. 2. A decisão que indefere o pedido formulado pelo executado almejando a suspensão do executivo manejado em seu desfavor até que sobrevenha pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça no tocante à possibilidade ou não da penhora sobre faturamento de empresa é contrária aos seus interesses, lhe sendo assegurado, como afetado pelo resolvido, o direito subjetivo de postular a alteração do resolvido via do instrumento recursal apropriado, valendo-se do duplo grau de jurisdição, pois a resolução almejada, acaso obtida, o aproveitará e lhe será favorável, deixando patenteado seu interesse recursal. 3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado no provimento unipessoal que indeferira a antecipação da tutela recursal como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III). 4. Aferido que no Recurso Especial no 1.666.542 (Tema no 769), a matéria afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos tem por objetiva a definição a respeito i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade, ficando patente que o alcance da questão afetada é restrita, pois direcionada aos executivos fiscais, diante da ausência de similaridade do tema afetada, sobeja inviável a suspensão do trânsito de executivo que não se enquadra na aludida definição, notadamente quando a decisão que determinara a penhora dos locativos auferidos pelo executado há muito fora resolvida. 5. A aplicação de sanção pecuniária decorrente do desprovimento do agravo interno, a par dos requisitos delineados pelo legislador processual, somente será cabível se o recurso for desprovido à unanimidade e reputado manifestamente inadmissível ou improcedente, demandando a apenação, ademais, decisão fundamentada, ficando patente que a aplicação da pena não deriva automaticamente do simples desprovimento do inconformismo, demandando a aferição de que estava revestido de caráter protelatório, encerrando abuso no manejo do direito ao recurso, tanto que o preceptivo legal utilizara-se do advérbio manifestamente para enunciar as situações que ensejam a imposição da multa endereçada ao agravante (CPC, art. 1.021, § 4o). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.036, § 5o, 1.037, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o entendimento da turma julgadora de que o tema 769/STJ apenas se aplica no âmbito da Lei de Execuções Fiscais; b) artigo 805 do mesmo Códex, ao argumento de que a empresa passou a dedicar-se principalmente na locação de imóveis próprios e que a multiplicação de penhora desses locatícios potencializa o risco de inviabilizar a atividade empresarial. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não fundamentou o apelo nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.036, § 5o, 1.037, inciso II, e 805, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “...ainda que a matéria afetada guarde similaridade com a controvérsia em curso no ambiente do executivo que lhe é direcionado, já está há muito resolvida, pois a penhora dos locativos que aufere já fora há muito decidida, estando apenas sendo consumada a constrição. Ou seja, está-se no ambiente de decisão já alcançada pela preclusão, tornando inviável que, de qualquer sorte, seja alcançada pela tese que será firmada, pois, como cediço, decisão preclusa ou transitada em julgado é intangível” (ID Num. 20036215 - Pág. 8). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “...o agravante, no caso em tela, sequer lograra comprovar que, efetivamente, a penhora incidente sobre os valores auferidos a título de alugueres dos bens imóveis de sua titularidade seriam capazes de causar qualquer prejuízo à sua atividade empresarial. Nesse ponto, basta notar que o agravante sequer cuidara de esboçar o percentual de seu faturamento mensal que estaria engessado com a efetivação da penhora, daí porque a penhora, desde que se iniciara, fora deferida, não se descortinando, frise-se novamente, situação nova, ou seja, decisão somente agora editada” (ID Num. 20036215 - Pág. 9), demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017